Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702270-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AGRAVADO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DESPACHO Chamo o feito à ordem. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal, visto que a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento. Com efeito, os elementos processuais, notadamente os aportes financeiros recebidos pela agravante (ID 53971443), não legitimam o pedido. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006